Tribunal: TJMT
Processo: 1022602-50.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022602-50.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[IRANI DAMACENO - CPF: 000.734.221-77 (RECORRENTE), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL. DR LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (RELATOR): Nego provimento ao recurso da promovente e dou provimento ao recurso da promovida. DR CLÁUDIO ROBERTO ZENI GUIMARÃES (1o VOGAL): Acompanho o voto do Relator. DRA LAMISSE RODER F. A. CORRÊA (2a VOGAL): Peço vênia ao d. Relator para divergir do voto, dar provimento ao recurso do promovente e negar provimento ao recurso da promovida.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – TELEFONIA – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – ORIGEM DO DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADOS – ATO LÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSOS CONHECIDO. NÃO PROVIDO O RECURSO DA RECLAMANTE. PROVIDO O RECURSO DA RECLAMANDA.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais, que declarou a inexigibilidade do débito e condenou a reclamada a indenizar os danos morais. Reclamante requer a majoração do quantum indenizatório. Reclamada que pleiteia a improcedência dos pedidos iniciais.

2. Existindo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, que requereu a negativação, comprovar que houve a contratação, a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

3. Restando comprovada a contratação e a origem do débito, tem-se como devida a restrição, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio.

4. A inscrição devida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito não enseja o recebimento de indenização por dano moral.

5. Sentença reformada.

6. Recurso da reclamante conhecido e não provido. Recurso da reclamada conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos inominados interpostos em face da sentença de parcial procedência da pretensão inicial, que declarou inexigível o débito discutido nos autos, condenando a parte requerida a indenizar a autora por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A Reclamante requer a majoração do quantum indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A Reclamada requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ao argumento de que a reclamante contratou os serviços e se mantem inadimplente com as faturas de consumo do serviço.

A Reclamante apresenta contrarrazões pelo não provimento do recurso da promovida.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Colendos Pares;

Com todas as vênias ao relator, em casos tais tenho me posicionado em sentido diverso, razão pela qual estou abrindo divergência para prover o recurso da consumidora, majorando o
quantum
indenizatório fixado na sentença a título de danos morais, bem como para negar provimento ao recurso interposto pela empresa de telefonia.

Isso porque malgrado a empresa de telefonia mencione acerca da existência de relação jurídica com a consumidora, nada veio aos autos no afã de comprovar, de forma inequívoca, tal assertiva. Nota-se que, nessas circunstâncias, competia à prestadora de serviço trazer aos autos documentos consistentes que pudessem comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pela consumidora, ou da gravação, no desta ter sido realizada verbalmente, mediante “call center”, ônus do qual não se desincumbiu, consoante prescrição do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Ressalta-se, ainda, que os “print screen/faturas” retirados das telas dos próprios computadores da empresa de telefonia não são provas hábeis a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pela consumidora, ante a fragilidade e unilateralidade da prova.

A propósito, averbe-se aresto pertinente:

“CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA. CONTRATAÇÃO. PROVA. ÔNUS DO FORNECEDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. SÚMULA 385 DO STJ. QUESTÃO AJUIZADA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO MAS IMPROVIDO. 1.
INCUMBE AO FORNECEDOR A PROVA DA CONTRATAÇÃO E DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COBRADOS, NÃO SE PRESTANDO A ISSO IMPRESSÕES DE TELAS DE SEUS PRÓPRIOS COMPUTADORES. 2. INEXISTENTE A PROVA DA CONTRATAÇÃO E FRUIÇÃO, INDEVIDO O VALOR COBRADO E ILEGÍTIMA A INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES.
(TJ-DF - ACJ: 20120710318826 DF 0031882-70.2012.8.07.0007, Relator: FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE, Data de Julgamento: 13/08/2013, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/08/2013 . Pág.: 236)”.

Assim sendo, não logrando a empresa de telefonia em comprovar a regularidade do débito e, via de consequência que a inscrição estava calcada no inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pela consumidora, deve o débito discutido no feito ser declarado ilegal.

De igual modo, a inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome da consumidora e obsta a obtenção de crédito - situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

Contudo, o
quantum
indenizatório fixado na sentença a título de danos morais comporta adequação.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido, valho-me da lição de SÉRGIO CAVALIERI FILHO
[1]
,
litteris:

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral.

[...]

De igual modo, preconiza a jurisprudência do STF:

"[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa." (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 28/11/2006).

No mesmo rumo são as lições do Colendo STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)” (STJ REsp 913.131/BA, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2008, DJe 06/10/2008).

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, que trata de inscrição indevida nos órgãos de restrição ao crédito, bem como os precedentes desta Egrégia Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tenho que o valor arbitrado na sentença
(R$ 3.000,00)
não atende a esses requisitos, devendo ser elevado para
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

Posto isso,
CONHEÇO
dos recursos interpostos, ante a tempestividade dos mesmos e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Recorrente
IRANI DAMACENO
para majorar o valor da condenação em danos morais ao patamar de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.o 9.099/95.

Por consequência,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Recorrente
OI S.A
,
condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze pontos percentuais) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO - 2.a VOGAL

[1]
CAVALIERI FILHO, Sergio.
Programa de Responsabilidade Civil
. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022